Tribunal: TJDFT
Processo: 0004402-85.2005.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0004402-85.2005.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARIA DO SOCORRO COSTA SOUSA, MARIA DO SOCORRO DA COSTA LOPES, MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO PIRES, MARIA DO SOCORRO SANTOS DE ALMEIDA, MARIA ELCY DE LIMA ARAUJO, MARIA ELIETE LEITE, MARIA ELIZABETH PERES DE ABREU, MARIA ELUZANETE SOUSA DE SA, MARIA FRANCISCA DOS PRAZERES, MARIA HELENA BEMFICA DE BARROS, MARIA HELENA BEMFICA PRATES OLIVEIRA, MARIA HELENA DE MACEDO SOUZA, MARIA HELENA DE OLIVEIRA SEIXAS, MARIA IRENE SAMPAIO, MARIA ISIS DOS ANJOS DA PAIXAO, MARIA ISOLDA EVANGELISTA, MARIA IVANEIDE DA SILVA, MARIA JOSE DA SILVA NEIVA, MARIA JOSE DE SOUZA, MARIA JOSE MARTINS IRINEU, MARIA JOSEFA LIMA DO NASCIMENTO, MARIA JULIA DE MAGALHAES, MARIA JULIA DIAS CARVALHO, MARIA LINDALVA MENDES, MARIA LUCIA FONTES DA CUNHA, MARIA SOCORRO COSTA GALENO, MARIA GELSA NEIVA QUEIROZ, MARIA GRACIETE DOS SANTOS, MARIA HENRIQUE OLIVEIRA SILVA, MARIA JOSE DE SOUZA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos documentos de ID 17520053 e seguintes, ANA CAROLINA DA CUNHA FLORESTA TUNHOLI, única herdeira de MARIA LUCIA FONTES DA CUNHA (exequente), requer a promoção da sucessão processual, em virtude do falecimento de sua genitora. Informa que já fora realizada a conclusão do inventário. Pleiteia, outrossim, anotação de prioridade processual, em virtude de ser portadora de doença grave. É o breve relato. Nos termos do art. 690 do CPC (Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias.), ouça-se o Distrito Federal, em cinco dias. Anote-se prioridade legal, em virtude da doença grave que acomete a peticionante. Após, tornem conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora